Tribunal: TJMT
Processo: 1050125-37.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050125-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 797.355.681-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
INTERESSE PROCESSUAL.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO.
ILÍCITO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA.
DEVER DE CAUTELA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.RECURSOS CONHECIDOS
, MAS
PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1. Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

O fornecedor de produtos e o prestador de serviços tem o dever de cautela em adotar os procedimentos de segurança na celebração de seus contratos
. A instituição bancária que reconhece o ilícito perpetrado, a
inda que também seja vítima d
a
fraude, permanece responsável por eventuais negócios
realizados
irregularmente
.

3.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em

dobro
sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.O
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento
,
sem

qualquer

contratação
que
o

justifique
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

4.Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição
da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(
quantia

acima
de R$
10.000
,00
),
a

indenização

fixada

em

R$
6
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

6.
Recursos

conhecidos
, mas provido apenas o do

reclamante
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte
reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1050125-37.2021.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
LUIZ HENRIQUE DA SILVA e BANCO BMG S.A.

Recorridos
:
LUIZ HENRIQUE DA SILVA e BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZ HENRIQUE DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BMG S.A.

Sentença

proferida
no ID165727832/PJe2.
Concluiu
que
os

descontos

indevidos

em

folha
de
pagamento

ensejam
a
restituição
de forma
dobrada
,
todavia
,
não

ocasiona
m

dano
moral.

Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 14.201,71, que
diz

respeito

ao
valor
remanescente

não

ressarcido
pela
instituição

financeira
.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
no ID 165727833/PJe2 eID165727834/PJe2.

A
parte

reclamante
,
em

resumo
,
asseverou
que
os

descontos

indevidos

em

sua

folha
de
pagamento

ensejam
o
dano
moral e
requereu
a
reforma
do
decisum

neste

ponto
.

A
parte

reclamada

arguiu

preliminar
de
ausência
de interesse de
agir

em

razão
de a
questão

ter

sido

resolvida
de forma
administrativa
.
No
mérito
,
afirmou
,
em

suma
, que: a)
não

cometeu

ilícito
,
haja
vista
ter

ocorrido
a regular
contratação
do
cartão
de
crédito

pelo

reclamante
; b)
não
é
responsável

por
eventual
fraude

realizada

em

nome
do
consumidor
; e c)
não
é
devida
a
restituição
de forma
dobrada
das
quantias

descontadas
,
porquanto

já

devolveu

os

valores

subtraídos
da
folha
de
pagamento
do
reclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

reclamada
no ID165727845/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Segundo a
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CONDIÇÕES DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE JURÍDICA.
INTERESSE DE AGIR.
TUTELA INIBITÓRIA.
PRESENÇA.

INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL.
(...) 5. As
condições
da
ação

devem

ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
.
(...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

inicial
de que a
parte

reclamada

causou

dano
material e moral
à
parte

reclamante
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ausência
de interesse processual.

Responsabilidade
civil.

Inicialmente
,
importa

destacar
que,
conforme
se
denota
dos autos, a
parte

reclamada

confessou
tanto
na

peça

contestatória

quanto

em

seu

recurso
que, de
fato
,
houve

falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
dos
descontos

indevidos

em

folha
de
pagamento
do
reclamante
, inclusive,
afirma

já

ter

ressarcido
as
quantias

subtraídas

mensalmente
do
holerite
do
consumidor
.

Concernente
à
responsabilidade
,
nos

termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.

(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Quanto
aos

danos

decorrentes
dos
descontos

indevidos

em

folha
de
pagamento
,
há

responsabilidade
da
instituição

financeira
,
que

claramente
se
beneficiou
dos
valores

mensalmente

auferidos
,

além
d
o
que

tem
o
dever
de cautela e de
adotar

procedimentos
de
segurança
,
garantindo
que
não

sejam

celebrados

contratos

fraudulentos
em

nome
de
terceiros
,
conforme

dispõe
o
artigo
8° do Código de
Defesa
do
Consumidor
:

Art.
8°
Os

produtos
e
serviços

colocados
no mercado de
consumo

não

acarretarão

riscos
à
saúde

ou

segurança
dos
consumidores
,
exceto

os

considerados

normais
e
previsíveis

em

decorrência
de
sua

natureza
e
fruição
,
obrigando
-se
os

fornecedores
,
em

qualquer

hipótese
, a
dar
as
informações

necessárias
e
adequadas
a
seu

respeito
.

Parágrafo

único
.
Em se
tratando
de
produto
industrial,
ao

fabricante

cabe

prestar
as
informações
a que se
refere

este

artigo
,
através
de
impressos

apropriados
que
devam

acompanhar
o
produto
.

Destaca
-se que
o

risco
de
fraude
é
inerente
à
própria

atividade

empresarial
,
já
que
esta

cooperou
para que
o

dano

ocorresse
com
a

ausência
dos
procedimentos
de
segurança
que
poderiam

ter

evitado
o
dano

ao

consumidor
.

O
assunto

já

foi

pacificado

pelo
STJ, inclusive
por

meio
da
sistemática
de
precedentes
(
tema
466),
confirmando
o
dever
de cautela do
prestador
de
serviço

na

celebração
de
contrato
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.
FORTUITO INTERNO.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. No
julgamento
do
Recurso
Especial
Repetitivo
nº 1.197.929/PR (Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 12/9/2011),
processado

nos

moldes
do
art. 543-C do CPC,
foi

firmado
o
entendimento
de que "as
instituições

bancárias

respondem

objetivamente

pelos

danos

causados

por

fraudes

ou

delitos

praticados

por

terceiros
-
como
,
por

exemplo
,
abertura
de
conta-corrente

ou

recebimento
de
empréstimos

mediante

fraude

ou

utilização
de
documentos

falsos
-,
porquanto

tal

responsabilidade

decorre
do
risco
do
empreendimento
,
caracterizando
-se
como

fortuito

interno
".
(...) (
STJ
AgInt
no
AREsp
839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
17/11/2016,
DJe
07/12/2016)

Portanto
,
por

não
haver
excludente
de culpa da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a plena
responsabilidade
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a rep
etição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
conclui
-se que, no
presente

caso
,
(a)
houve

desconto

em

folha
de
pagamento
de
quantias

mensais

sem

contrato

devidamente

celebrado
entre as partes
e

(b)
a

instituição

bancária

reconhece
,

em

contestação
e
no
recurso
,

os

descontos

indevidos
,

aduz
indo
que
já

ressarciu
o
consumidor
dos
valores

descontados
,
todavia
,
de forma simples.

Dessa forma, tendo
em
vista que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
a boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

injustificável
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
,
como

bem

determinado
na

sentença
.

Dano moral. Desconto indevido em folha de pagamento.

Ocorrendo

desconto

indevido

em

folha
de
pagamento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da
simples

verificação
da
conduta
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

(
quantia

acima
de
R$ 10.000
,00
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
6
.000,00
que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1021743-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023; N.U 1002636-40.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023; N.U 8011403-39.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2018, publicado no DJE 16/07/2018).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e
: a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
; b)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
,

tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

ao

consumidor
a
quantia
de R$
6
.000,00 (
seis

mil reais)a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela
parte

reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em10% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024